Tribunal: TJES
Processo: 0002569-97.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Privilegiado
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002569-97.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENZO DE OLIVEIRA PEREIRA, LEONY MONTEIRO MONJARDIM, JOHNY KESTLEY VALENTIM GUERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II E VII, E §2º-A, I, CP. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO LEGAL. ART. 309, CTB. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PENAS-BASE. MAUS ANTECEDENTES DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. NEGATIVAÇÃO DE ANTECEDENTES E RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. VALIDADE. 4. RÉU MULTIRREINCIDENTE. FRAÇÃO DE AUMENTO MAIS RÍGIDA. POSSIBILIDADE. 5. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL. CUMULAÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 . Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime, a recair sobre os recorrentes, impossível acolher o pedido absolutório. A palavra das vítimas de crimes patrimoniais, quando congruente e harmoniosa com contexto instrutório dos autos, deve ter especial relevância para o convencimento judicial. Caso em que, a despeito das versões exculpatórias apresentadas pelo segundo e terceiro recorrentes, constata-se que o conjunto probatório pende para a linha acusatória, não só em decorrência do firme testemunho das vítimas, que não deixa dúvidas a respeito da autoria do fato pelo primeiro e segundo acusados, como também, à vista dos depoimentos dos Policiais que realizaram a prisão e do relato do primeiro apelante, que admite ter praticado o delito na companhia do segundo, contando com o auxílio material (participação criminosa) do terceiro corréu, ao qual cabia dar fuga ao grupo. 2. Devidamente demonstradas as anotações criminais definitivas pretéritas, deve ser mantida a negativação dos antecedentes. 3. Não ocorre bis in idem na utilização de condenações definitivas anteriores para exasperar a pena-base com a valoração negativa dos antecedentes e, ainda, para agravar a pena, reconhecendo a reincidência, desde que distintos os títulos condenatórios. 4. Sendo o réu multirreincidente (5 condenação anteriores transitadas em julgado), é válido o agravamento da pena em patamar mais rígido (1/3). 5. A jurisprudência do stj, ao interpretar o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, compreende que a norma não exige que o magistrado, diante de concurso de majorantes, aplique uma única causa de aumento prevista na parte especial do Código Penal, devendo somente justificar a incidência. Na espécie, a sentença especifica os motivos da aplicação cumulativa das majorantes, destacando que a prática do delito em concurso de pessoas amplia as chances de sucesso da empreitada criminosa, bem como, que além do emprego de uma faca, arma branca, também foi utilizado no roubo, como instrumento de coerção, um revólver municiado, tudo apreendido pela força policial. 6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002569-97.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENZO DE OLIVEIRA PEREIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002569-97.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENZO DE OLIVEIRA PEREIRA, LEONY MONTEIRO MONJARDIM, JOHNY KESTLEY VALENTIM GUERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II E VII, E §2º-A, I, CP. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO LEGAL. ART. 309, CTB. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PENAS-BASE. MAUS ANTECEDENTES DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. NEGATIVAÇÃO DE ANTECEDENTES E RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. VALIDADE. 4. RÉU MULTIRREINCIDENTE. FRAÇÃO DE AUMENTO MAIS RÍGIDA. POSSIBILIDADE. 5. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL. CUMULAÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 . Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime, a recair sobre os recorrentes, impossível acolher o pedido absolutório. A palavra das vítimas de crimes patrimoniais, quando congruente e harmoniosa com contexto instrutório dos autos, deve ter especial relevância para o convencimento judicial. Caso em que, a despeito das versões exculpatórias apresentadas pelo segundo e terceiro recorrentes, constata-se que o conjunto probatório pende para a linha acusatória, não só em decorrência do firme testemunho das vítimas, que não deixa dúvidas a respeito da autoria do fato pelo primeiro e segundo acusados, como também, à vista dos depoimentos dos Policiais que realizaram a prisão e do relato do primeiro apelante, que admite ter praticado o delito na companhia do segundo, contando com o auxílio material (participação criminosa) do terceiro corréu, ao qual cabia dar fuga ao grupo. 2. Devidamente demonstradas as anotações criminais definitivas pretéritas, deve ser mantida a negativação dos antecedentes. 3. Não ocorre bis in idem na utilização de condenações definitivas anteriores para exasperar a pena-base com a valoração negativa dos antecedentes e, ainda, para agravar a pena, reconhecendo a reincidência, desde que distintos os títulos condenatórios. 4. Sendo o réu multirreincidente (5 condenação anteriores transitadas em julgado), é válido o agravamento da pena em patamar mais rígido (1/3). 5. A jurisprudência do STJ, ao interpretar o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, compreende que a norma não exige que o magistrado, diante de concurso de majorantes, aplique uma única causa de aumento prevista na parte especial do Código Penal, devendo somente justificar a incidência. Na espécie, a sentença especifica os motivos da aplicação cumulativa das majorantes, destacando que a prática do delito em concurso de pessoas amplia as chances de sucesso da empreitada criminosa, bem como, que além do emprego de uma faca, arma branca, também foi utilizado no roubo, como instrumento de coerção, um revólver municiado, tudo apreendido pela força policial. 6. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002569-97.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENZO DE OLIVEIRA PEREIRA, LEONY MONTEIRO MONJARDIM, JOHNY KESTLEY VALENTIM GUERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RENZO DE OLIVEIRA, LEONY MONTEIRO MONJARDIM E JOHNY KESTLEY VALENTIM GUERRA, em face de sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime definido no artigo 157, §2º, incisos II e VII e §2º-A, inciso I, do Código Penal, reconhecendo, ainda, em relação ao réu LEONY MONTEIRO MONJARDIM, a prática da infração penal prevista no artigo 309 da Lei nº 9.503/97.

Consta da denúncia que, por volta de 17h do dia 7 de abril de 2023, os apelantes se reuniram no automóvel Ford Fiesta placas PPD4127, o qual era conduzido irregularmente por Leony Monteiro Monjardim, que não possuía carteira nacional de habilitação, e se dirigiram até a Praça Presidente Getúlio Vargas, no Centro desta Capital, estando o Renzo de Oliveira portando um revólver calibre .32 e Johny Kestley Valentim Guerra uma arma branca (faca). No local, avistaram as vítimas Nelice Ribeiro de Almeida, de 70 anos de idade, e Josiane Ribeiro Friaça de Oliveira, ocasião em que Renzo e Johny desembarcaram do veículo e, mediante grave ameaça exercida com o emprego das armas aqui citadas, subtraíram um aparelho de telefonia celular pertencente à idosa, empreendendo fuga na sequência.

Ao fim da instrução criminal, restaram condenados na forma acima especificada.

De conformidade com as razões de fls. 297/302-v., a defesa formula pleito absolutório por falta de provas ou, subsidiariamente, a redução das penas impostas.

Contrarrazões ministeriais às fls. 304/312, pela negativa de provimento ao recurso.

No id. 7591266, parecer do Ministério Público de segundo grau, também pela integral manutenção da sentença.

Esta a síntese da feito. Passo à análise do mérito recursal, a começar pelos pedidos de absolvição:

A materialidade do crime está provada no Auto de Apreensão de fls. 22/23, no auto de restituição de fl. 24 e no auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fl. 25.

A autoria, da mesma forma, me parece suficientemente demonstrada, a começar pelo depoimento da vítima Nelice Ribeiro de Almeida, a qual informou que estava no ponto de ônibus na Avenida Princesa Isabel acompanhada de sua sobrinha quando foi abordada, primeiramente, por um indivíduo que usava uma peruca e tinha cicatrizes no rosto e no braço, o qual, de posse de uma faca, perguntou “quer morrer?”, exigindo o telefone celular da vítima. Lembra que hesitou em entregar o telefone, razão pela qual o indivíduo que usava peruca virou-se para o comparsa, que trajava uma camisa do flamengo e portava um revólver, e disse para que ele atirasse na vítima, vindo, então, a entregar o bem. Reforça que o indivíduo que portava uma faca tinha uma cicatriz no rosto e no braço, inclusive na mão que empunhava a faca. Alinha, também, que o indivíduo que usava uma camisa do flamengo levantou a camisa e exibiu a arma de fogo, que estava na cintura. Aduz que, logo na sequência, uma viatura policial despontou na rua, sendo por ela acionada de imediato. Os policiais, após serem cientificados das características dos suspeitos, realizaram diligências, logrando prendê-los. Afirma que outro carro da polícia a buscou no ponto de ônibus e a levou até o local em que foram presos – em frente aos Correios, ocasião em que reconheceu ambos e viu que seu telefone celular estava com os indivíduos detidos. Destaca que os reconheceu, não só pela face e pelas roupas que usavam, como também, porque a peruca que um deles usava fora apreendida e estavam eles na posse do seu telefone celular. O terceiro, que seria o motorista, não foi por ela reconhecido e não participou da abordagem. Recordou-se, igualmente, que a vítima Josiane Ribeiro Friaça de Oliveira, sua sobrinha, também reconheceu os recorrentes.

A vítima Josiane Ribeiro Friaça de Oliveira apresentou depoi
mento que, em linhas gerais, confirma o relato acima. Diz que ela e sua tia estavam de pé no ponto de ônibus, onde havia outras duas pessoas, quando dois homens se aproximaram, um indivíduo alto usando uma peruca e que tinha uma marca semelhante a uma cicatriz de queimadura na pele, o qual tinha uma faca em mãos e já chegou exigindo dinheiro e celular, perguntando se queriam morrer, ao passo que o outro indivíduo levantava a camisa e mostrava uma arma de fogo. Eles encurralaram a tia da depoente conta a parede da loja e tomaram o telefone celular, sendo que queriam também pegar a bolsa, mas como a bolsa estava cruzada no corpo, desistiram. Lembrou-se que reconheceu a ambos, recordando-se que o indivíduo de peruca se chamava Johny. Informa que os apelantes foram pegos dentro de cerca de 10 minutos, que foi levada até o local em que estavam detidos e reconheceu os indivíduos que as abordaram. Aduz que tanto a arma, a peruca e a res furtiva foi localizada na posse dos apelantes.

O Cabo PM Douglas Oliveira Alves, que integrava a guarnição que fez a prisão, informou que foi acionado por uma senhora que entrou na via gritando que acabara de ser assaltada. Afirma que a vítima repassou as características dos envolvidos e que estavam armados. Disse que, em patrulhamento, visualizaram um carro suspeito, ao qual deram voz de abordagem. Os indivíduos tentaram empreender fuga, mas devido ao trânsito, não conseguiram, sendo abordados. Afirma que os apelantes saíram do veículo e se entregaram prontamente, sendo que, em buscas no veículo encontraram o telefone da vítima, um revólver municiado, uma faca e a peruca utilizada. Assevera que as vítimas foram levadas ao local e reconheceram os elementos que as abordaram.

Na mesma linha, o relato do Sargento Amilson Schneider, que deixo de reproduzir para evitar repetições desnecessárias.

O recorrente Renzo de Oliveira Vieira confessa os fatos, dizendo que participou da ação criminosa porque estava sob o efeito de drogas e álcool. Afirmou que estavam no local para sacar dinheiro em um banco e, “do nada bateu uma doideira na mente” e resolveram, em conjunto, cometer o crime. Rememora que o automóvel era da namorada do acusado Leony Monteiro Monjardim. Sobre a dinâmica dos fatos, disse que não chegou a sacar a arma, nem ameaçou as vítimas verbalmente, sendo que a faca estava com o acusado Johny Ketsley Valentim Guerra. Disse que as armas foram localizadas dentro do veículo. Disse que os três aderiram ao intento criminoso, já que usariam o dinheiro para adquirir drogas. Perguntado, disse que estava de posse da arma, a qual estava enrolada em um pano, ao passo que Johny estava com a arma, e o recorrente Leony os aguardava no carro para dar-lhes fuga.

Johny Kestley Valentim Guerra, no entanto, diz que saíram do carro para sacar dinheiro, sendo que o apelante Renzo de Oliveira Vieira, de inopino, enquadrou as vítimas e anunciou o assalto, dizendo que não sabia da ação e não teria combinado com os demais de praticar o roubo. Alegou que a arma de fogo, assim como a faca, estariam na posse de Renzo. Alinha que ele e Leony Monteiro Monjardim não tinham ciência de que Renzo iria roubar as vítimas.

O recorrente Leony Monteiro Monjardim, em semelhante sentido, também assevera que não tinha ciência de que o corréu Renzo iria praticar o crime, já que ele teria dito que iria sacar dinheiro no banco.

A despeito das versões exculpatórias apresentadas pelos apelantes Johny Kestley Valentim Guerra e Leonu Monteiro Monjardim, constata-se que o conjunto probatório pende para a linha acusatória, não só em decorrência do firme testemunho das vítimas, que não deixa dúvidas a respeito da autoria do fato por Renzo de Oliveira Vieira e Johny Kestley Valentim Guerra, como também, à vista dos depoimentos dos Policiais que realizaram a prisão e do relato apresentado pelo corréu Renzo, que admite ter praticado o delito na companhia de Johny, contando com o auxílio material (participação criminosa) de Leony, ao qual cabia dar fuga ao grupo.

Neste particular, não é demais lembrar que a palavra das vítimas de crimes patrimoniais, quando congruente e harmoniosa com contexto instrutório dos autos, deve ter especial relevância para o convencimento judicial (STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, 25/9/2023). Este o caso dos autos, razão pela qual, mantenho a condenação de todos pela prática do crime de roubo majorado.

Preservo, igualmente, a condenação de LEONY MONTEIRO MONJARDIM pelo cometimento do delito previsto no artigo 306, do Código de Trânsito, considerando ter sido ele preso, em flagrante delito, na condução de veículo automotor, atividade para a qual não é habilitado na forma da lei, tentando, inclusive, empreender fuga do local dos fatos com o automóvel que dirigia ilegalmente. Além dos depoimentos das testemunhas e corréus, o próprio recorrente admite que guiava o veículo, pertencente à sua namorada, e que não possui carteira nacional de habilitação.

Passo a rever-lhes a pena.

Em relação a RENZO DE OLIVEIRA VIEIRA, constato que a pena-base foi fixada no mínimo patamar legal, não demandando reanálise.

Na fase intermediária, observo que a circunstância atenuante relativa à confissão espontânea foi validamente compensada com a agravante decorrente da prática da infração penal contra pessoa idosa, também não se mostrando necessária qualquer intervenção.

Por fim, foi constatada a presença de três causas de aumento de pena, em razão do concurso de agentes, do emprego de arma branca e de arma de fogo.

Aqui, vale pontuar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o disposto no artigo 68, parágrafo único do Código Penal, compreende que a norma não exige que o magistrado, diante de concurso de majorantes, aplique uma única causa de aumento prevista na parte especial do Código Penal, devendo somente justificar a incidência (STJ, AgRg no HC n. 867.811/SC, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, 21/3/2024).

Na espécie, a sentença especifica os motivos da aplicação cumulativa das majorantes, destacando que a prática do delito em concurso de pessoas amplia as chances de sucesso da empreitada criminosa, bem como, que além do emprego de uma faca, arma branca, também foi utilizado no roubo, como instrumento de coerção, um revólver municiado, tudo apreendido pela força policial.

À vista disso, primeiramente incidiu a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, incisos II e VII (concurso de agentes e uso de arma branca) do Código Penal, no patamar mínimo de 1/3, elevando a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na sequência, incidiu a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, esta no patamar fixo de 2/3 (dois terços), resultando na pena definitiva de 08 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (DIAS) DIAS de reclusão e 21 (VINTE E UM) dias-multa.

Em relação ao apelante JOHNY KESTLEY VALENTIM GUERRA, observo que a pena-base foi exasperada em razão dos maus antecedentes. A sentença, a propósito, faz referência a nada menos que cinco condenações pretéritas transitas em julgado em desfavor do réu, averbando expressamente que duas seriam consideradas para efeito de agravamento da pena-base e as demais para fundamentar a incidência da circunstância agravante da reincidência.

A solução trazida na sentença conta com o beneplácito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende não ocorrer bis in idem na utilização de condenações definitivas anteriores para exasperar a pena-base com a valoração negativa dos antecedentes e, ainda, para agravar a pena, reconhecendo a reincidência, desde que distintos os títulos condenatórios (STJ, AgRg no HC n. 865.341/SE, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, 28/2/2024).

Assim, deve ser preservada a pena-base, estipulada em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, incidiram as circunstâncias agravantes da prática do delito contra pessoa idosa e da reincidência. Em relação à primeira, a pena foi recrudescida à razão de 1/6 (um sexto), fração entendida como razoável pela jurisprudência.

Por ser o réu multirreincidente, foi aplicado patamar de aumento mais elevado, em 1/3 (um terço), alcançando, a reprimenda, 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Na fase final, também incidiram as causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, incisos II e VII e §2º-A, inciso I, do Código Penal, cujo cálculo segue as mesmas orientações acima, em frações que não reclamam reproche. Assim, correta a pena aplicada, de 16 (DEZESSEIS) ANOS E 05 (CINCO) MESES de reclusão e pagamento de 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) dias-multa

Por derradeiro, passo à sanção imposta a LEONY MONTEIRO MONJARDIM.

Pena-base no mínimo legal.

Na etapa média, a pena foi agravada em razão de o crime ter sido cometido contra pessoa idosa e em função da reincidência, cada uma delas rendendo aumento no patamar de 1/6 (um sexto) o que equivaleu a oito meses, por agravante, elevando a pena a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Passando ao estágio final da dosimetria, também foi a sanção penal majorada em 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes e uso de arma branca, em cúmulo com a causa de aumento do emprego de arma de fogo, de 2/3 (dois terços). Ao fim, a pena resultou em válidos 11 (ONZE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 06 (SEIS) DIAS de reclusão e 26 (VINTE E SEIS) dias-multa.

Leony foi condenado, ainda, pelo crime descrito no artigo 309, do Código de Trânsito, cuja pena não ultrapassou o mínimo legal, de forma que dispensa revisão.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.